Tribunal: TJPA
Processo: 0060863-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060863-08.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0060863-08.2012.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0060863-08.2012.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO C/C PEDIDO E ANTECIPAÇÃOD E TUTELA manejada por
JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA
em face do apelante.

Veja-se trecho da sentença recorrida (Id nº 7023097):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ SOMENTE ao pagamento ao autor do ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CONDENO ainda ao pagamento das prestações pretéritas até o limite máximo de 5 anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (17/12/2012).CONDENO AS PARTES ao pagamento das custas e despesas processuais, que deverão ser rateadas entre si, em razão da sucumbência recíproca, cada qual arcando, ainda, com as próprias despesas relativas aos honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do art. 21, do CPC, ficando tal obrigação suspensa em relação à parte autora pelo prazo de cinco (05) anos, com base no art. 12 da Lei 1.060/50, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça às fls. 12.P.R.I.C. Belém, 28 de novembro de 2014 CLAUDIO HERNANDES SILVA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 4° Vara de Fazenda da Pública da Capital”

Opostos embargos de declaração, foram julgados improvidos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 7023098), alegando, em síntese, inexistência de direito ao adicional de interiorização em razão da concessão aos militares da gratificação denominada “Gratificação de Localidade Especial”, a qual tem fundamento idêntico ao do Adicional de Interiorização, e por tal motivo, não há como serem concedidas simultaneamente ao mesmo beneficiário.

Aduziu que, apesar de possuírem denominações diferentes, ambas possuem o mesmo fundamento, pois visam proporcionar melhorias salariais aos militares que desempenham serviços no interior.

Alega a impossibilidade de incorporação do adicional de interiorização, bem como, a prescrição dos pedidos do autor.

Noutro vértice, requereu a reforma da sentença em relação à condenação em honorários de sucumbência e a aplicação dos juros e correção monetária. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ID. 7023230.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer pela falta de interesse público. ID 7023234.

Sob o Id nº 7023238, a Exmª. Desembargadora Diracy Nunes Alves, considerando a deliberação da 2ª Turma de Direito Público na 6ª sessão Ordinária do dia 30/03/2017 acerca do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará sobre a matéria, ordenou o sobrestamento do feito até manifestação do Tribunal Pleno.

Considerando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.321/PA, determinei a intimação das partes para se manifestarem quanto ao dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias. Após, foi determinado o retorno dos autos à procuradoria de Justiça, para manifestação, na condições de custos legis.

O apelante Estado do Pará se manifestou pela reforma da decisão de piso, considerando o julgamento da ADI 6321. ID 8577205.

O
parquet
se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em remessa necessária pela reforma da sentença guerreada. (ID 9227921)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0060863-08.2012.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARÁ.

Apelado: JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUZA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pela autora.

Cabe esclarecer que o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Ocorre que em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal."

No julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico da apelada, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor da apelada, e, consequentemente, não se aplica a ela sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto, para reformar a decisão apelada em sua integralidade.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022